Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOCUMENTO HÁBIL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas e aptas para demonstrar a autoria dos crimes, notadamente pela palavra das vítimas, corroborada pelas declarações de testemunhas e demais elementos constantes dos autos.
II - A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria.
III - É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, podendo ser comprovada por qualquer outro meio, notadamente as declarações da vítima.
IV - O reconhecimento da menoridade para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
V - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
VI - Não havendo fundamentação para aumento escalonado na terceira fase da dosimetria, pelo concurso de agentes e em seguida pelo emprego de arma de fogo, afasta-se a primeira e aplica-se somente a segunda majorante.
VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.